Tribunal: TJDFT
Processo: 0093003-46.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente.
Antes da análise do pedido de penhora oportunamente formulado e do resultado da diligência que eventualmente venha a ser deferida, não se pode cogitar de prescrição intercorrente.